Tribunal: TJDFT
Processo: 0737167-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737167-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TERESINHA MARIA DA SILVA BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0023053-79.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação à proposta apresentada pelo Sr. Perito Judicial e homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), nos seguintes termos: “As rés opõem embargos de declaração em face da decisão de ID 168289093. Impugnam, em suma: (a) o pagamento dos honorários periciais exclusivamente pelas requeridas; e (b) a qualificação do perito para o exercício do encargo. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. A responsabilidade das executadas pelo pagamento dos honorários periciais encontra guarida na jurisprudência pátria tal como fundamento exposto na parte final da decisão embargada. Quanto à qualificação do perito para o encargo, os embargantes limitam-se e tecer considerações desprovidas de fundamento acerca da formação do expert. Soma-se a isso a declaração expressa do perito de que, em consonância com o item 2.8.1 da NBC P21, haverá participação do Atuário Gabriel Porto Montenegro Henriques, MIBA no 2.978. Ademais, não restou demonstrada qualquer causa de impedimento ou suspeição do auxiliar (art. 148 do CPC). Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. No que toca à indicação de assistente técnico e de quesitos, as rés já se manifestaram (ID 169483669). A autora, por outro lado, não indicou assistente. Quanto ao valor da perícia, inicialmente fixado em R$ 9.125,00, o expert apresentou nova proposta de redução para R$ 8.700,00. Em realidade, as rés não apresentam argumentos aptos a ensejar o arbitramento de honorários em valor inferior ao pleiteado pelo perito, mas limitam-se a tecer considerações genéricas de discordância do montante. Portanto, acolho a proposta de honorários periciais para os fixar em R$ 8.700,00. Intimem-se as rés SUL AMÉRICA e QUALICORP para depositarem o valor dos honorários no prazo de 5 dias.” Em suas razões recursais, defende a Agravante o cabimento do presente recurso, argumentando que sofrerá dano irreparável caso a matéria somente seja apreciada em grau recursal em sede de apelação. Narra que a ação de origem tem o objeto de revisar os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde titularizado pela Agravada e que no processo de conhecimento foi determinada a realização de perícia atuarial com vistas à apuração do índice a ser aplicado a título de reajuste etário. Alega que o valor dos honorários periciais arbitrados, no montante de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), é desarrazoado e desproporcional, porquanto a perícia a ser realizada não tem grande complexidade, já que tem por objetivo único “a apuração de índices corretos a serem aplicados a título de reajuste etário, os quais estão contidos no clausulado” (sic). Impugna o valor dos honorários periciais arbitrados, alegando que o montante é “demasiadamente elevado e totalmente não condizentes com os trabalhos que serão prestados, visto que fora delimitado para análise pericial apenas a apuração de percentual de reajuste questionados na exordial” (sic). Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede que os honorários periciais sejam reduzidos a patamar razoável. Preparo comprovado (Id. 50944687). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, com o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão que homologou os honorários periciais. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ao dispor sobre o valor dos honorários periciais, o art. 10 da Lei n. 9.289/96 estabelece o seguinte: “Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi indicado para exercer o encargo o Sr. Luiz Gustavo Almeida Bocayuva que, em sua primeira proposta (Id. 168540810), pediu, a título de honorários periciais, o valor de R$ 9.125,00 (nove mil cento e vinte e cinco reais). Após, atendendo ao requerimento da ora Agravante, a proposta de honorários periciais foi reduzida para R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Destaca-se que, ao apresentar a proposta de honorários, o Sr. Perito justificou serem necessárias 25 (vinte e cinco) horas de trabalho para a conclusão do encargo que lhe foi atribuído e a necessidade de participação do atuário Gabriel Porto Montenegro Henriques, tendo em vista o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido. A Agravante, por sua vez, não demonstrou que os honorários periciais foram arbitrados em patamar superior à média praticada para a elaboração de laudos técnicos similares, limitando-se a alegar que o valor fixado é exorbitante, já que a perícia a ser realizada terá por objetivo único “a apuração de índices corretos a serem aplicados a título de reajuste etário, os quais estão contidos no clausulado” (sic). Sucede que, além de não esclarecer o que seria o “clausulado” que conteria os corretos índices a serem aplicados a título de reajuste etário, verifica-se da leitura do v. Acórdão em liquidação (Id. 158690759 – autos de origem) que a perícia atuarial a ser realizada nos autos exige cálculos de alta complexidade, que exigem avaliação de riscos e o cálculo da probabilidade de ocorrência de determinados eventos. Com efeito, consta do referido julgado que, em atenção ao entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, “devem ser considerados, para fins de cálculos atuariais, o efetivo incremento do risco pactuado, os índices de reajuste adotados em relação às demais faixas etárias e os critérios estipulados pela Agência Nacional de Saúde, garantindo-se, desse modo, a higidez do sistema e o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual”. Assim, de modo algum procede o argumento da Agravante de que perícia a ser realizada terá por objetivo único “a apuração de índices corretos a serem aplicados a título de reajuste etário, os quais estão contidos no clausulado”. Ademais, cumpre ressaltar que a Agravante sequer apresentou contraproposta de honorários, pois se limitou a afirmar que o valor arbitrado na r. decisão agravada é “estratosférico” (sic). No caso, o Sr. Perito ressaltou que a realização dos trabalhos periciais exigirá a participação de um outro profissional especializado, atuário, e exigirá uma carga horária de trabalho de 25 horas, de forma que o valor cobrado por hora de trabalho pelos dois profissionais seria de R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais), o que denota a razoabilidade da remuneração pleiteada e o valor homologado pelo Juízo. Assim, considero, em juízo provisório, que a verba honorária está adequada aos parâmetros previstos no art. 10 da Lei n. 9.289/96, não subsistindo a alegação do Agravante de que os honorários propostos são desarrazoados e desproporcionais ao trabalho a ser desenvolvido. Desse modo, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, é inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora